Tribunal: TJES
Processo: 5002103-75.2024.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002103-75.2024.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WANDERSON LEAL MARTINS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. REJEITADA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução, opostos em face de execução de título extrajudicial decorrente da conversão de ação de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) aferir a validade da citação por edital realizada no processo executivo, sob a alegação de que não teriam sido esgotados todos os meios para a localização pessoal do devedor; (ii) determinar a possibilidade jurídica da conversão da ação de busca e apreensão em execução, frente ao princípio da estabilização da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital é medida de caráter excepcional, que se legitima quando esgotadas as diligências razoáveis para a localização do réu, conforme preceitua o artigo 256 do Código de Processo Civil.

A análise dos autos de origem revela que o credor realizou esforços significativos para a citação pessoal, com diligências infrutíferas em endereços obtidos inclusive por meio de consultas aos sistemas judiciais, o que autoriza a citação por edital.

O artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/69, norma especial que rege a alienação fiduciária, faculta expressamente ao credor a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, caso o bem não seja encontrado.

A conversão da ação representa uma faculdade processual conferida ao credor fiduciário para garantir a efetividade do crédito, em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual, não resultando em ofensa ao artigo 329 do CPC.

A citação por edital ocorreu já no bojo do procedimento executivo, após a conversão, de modo que não há alteração ulterior do pedido ou da causa de pedir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento de diligências razoáveis para a localização pessoal do devedor, incluindo tentativas em endereços localizados por meio dos sistemas judiciais.

É juridicamente possível a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, quando o bem alienado fiduciariamente não é localizado, não havendo ofensa ao princípio da estabilização da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, 256 e 329; Decreto-Lei nº 911/69, art. 4º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5002103-75.2024.8.08.0026

APELANTE:
WANDERSON LEAL MARTINS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR. THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto em razão de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo recorrente nos autos dos embargos à execução por ele opostos em desfavor do recorrido.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pela reforma integral do julgado, reiterando as teses antes apresentadas. Sustenta, em suma: (i) a nulidade da citação por edital, ao argumento de que não foram esgotados todos os meios para a sua localização pessoal; e (ii) a impossibilidade jurídica da conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial após a citação, invocando o princípio da estabilização da demanda, previsto no artigo 329 do Código de Processo Civil.

Após detida e minuciosa análise dos autos, adianto que a irresignação não merece prosperar, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

É cediço que a citação por edital constitui medida de caráter excepcional, a qual somente se legitima quando, esgotadas as diligências razoáveis para a localização do réu, este se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível, conforme preceitua o artigo 256 do Código de Processo Civil. Tal cautela visa preservar as garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa, pilares do devido processo legal.

No caso em apreço, contudo, a análise da ação de busca e apreensão nº 0000992-59.2015.8.08.0026 (cópia presente em id nº 15671870), convertida em execução, revela que o credor, ora apelado, envidou esforços significativos na tentativa de citar pessoalmente o devedor. Foram realizadas diligências no endereço inicialmente fornecido, sem, contudo, obter sucesso na localização do citando ou do veículo.

Ademais, posteriormente, ao realizar o juízo
a quo
consultas aos sistemas judiciais disponíveis, foram localizados endereços que também resultaram em diligências infrutíferas para a citação pessoal, a exemplo do certificado às fls. 107, 109, 140 etc. Apenas após o exaurimento dessas tentativas é que foi determinada a citação por edital, em estrita observância ao rito processual.

Quanto à possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, a questão é regida por norma especial, qual seja, o Decreto-Lei nº 911/69, que disciplina a alienação fiduciária em garantia. O artigo 4º do referido diploma legal é cristalino ao facultar ao credor a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, nos mesmos autos, caso o bem alienado não seja encontrado ou não se encontre na posse do devedor, não havendo outra condição ou impedimento para tanto.

Trata-se de uma faculdade processual conferida ao credor fiduciário, com o objetivo de garantir a efetividade da tutela jurisdicional e a satisfação do seu crédito, em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual, dela não decorrendo ofensa ao artigo 329 do CPC.

No caso concreto, a conversão foi requerida justamente porque o bem objeto da garantia não foi localizado, enquadrando-se perfeitamente na hipótese legal. A citação editalícia ocorreu, inclusive, já no bojo do procedimento executivo, após a conversão, de modo que não há que se falar em alteração ulterior do pedido ou da causa de pedir.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço
do recurso
e
nego
-
lhe
provimento
.

Em atenção ao artigo 85, §§2º e 11 do diploma processual civil, majoro os honorários devidos em um por cento, observado o disposto no artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.